Tribunal: TJDFT
Processo: 0704518-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULO DA TAXA SELIC EM CONDENAÇÃO POSTERIOR À EC 113/2021. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou a aplicação exclusiva da Taxa SELIC para atualização de indenização por danos morais devidos pela Fazenda Pública, cuja sentença condenatória foi proferida em 28/04/2022. O embargante alegou omissão quanto à metodologia de cálculo da Taxa SELIC, bem como à ocorrência de anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à metodologia de aplicação da Taxa SELIC nas condenações contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer se houve incidência de anatocismo na atualização do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC, autoriza os embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão que o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, desde que tal omissão seja relevante.
4. O acórdão embargado tratou expressamente da metodologia de aplicação da Taxa SELIC, consignando que o valor da condenação será acrescido de juros de mora de 0,5% (meio por cento) no período correspondente à data do evento danoso e o dia 08/12/2021 e que, a partir de 09/12/2021 (início da vigência da EC 113/2021), incide unicamente a Taxa SELIC, substituindo os juros de mora e a correção monetária.
5. Especificou-se que o cálculo da atualização segue o marco temporal estabelecido pela EC 113/2021, sem cumulação de índices, o que afasta a alegação de anatocismo.
6. O recurso possui nítido caráter de rediscussão da matéria já decidida, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos.
7. Quanto ao prequestionamento, restou assentado que a matéria foi suficientemente debatida, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais suscitados.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; EC 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 45368/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26.05.2003, p. 264.

(Ive)